Tribunal: CARF
Processo: 13769.720026/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13769.720026/2011-07
ACÓRDÃO
2001-006.904 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Somente os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por
pessoa física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-48.790 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 32 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007,
resultando em redução do imposto a restituir para R$ 8.289,09, conforme
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.904 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720026/2011-07
2
Demonstrativo do Valor a Restituir (fl .08). O contribuinte foi cientificado do
lançamento em 25/05/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 18).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que
foi apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos
07.152.270/0001-
48
69.551,94
43.354,51
26.197,43
-
Complementação da Descrição dos Fatos
São isentos os rendimentos recebidos por portador de moléstia grave, acidente
em serviço, atestado por laudo médico oficial, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão (ART. 39 XXXIII DO RIR). De
acordo com cópia do Diário Oficial apresentado pelo contribuinte foi concedida a
aposentadoria a partir de 20/07/2009.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 09/06/2011, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos
documentos de fls. 03/10, o contribuinte alega que:
- os rendimentos são isentos motivado por acidente em serviço;
- foi enviada toda a documentação no dia 02/05/2011 e em 16/05/2011, recebeu
outra notificação;
- entende que devida a pouca diferença de data, não houve tempo para análise de
toda a documentação enviada.
Requer acolhida a presente impugnação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme consignado no Relatório, o procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias resultou em redução do imposto a
restituir para R$ 8.289,09, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
O impugnante alega que os rendimentos são isentos motivado por acidente em
serviço.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.904 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720026/2011-07
3
O art. 39, inciso XXXIII e parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 –
RIR/99, rege a matéria:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
. . .
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
. . .
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
. . .
Do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que a aposentadoria ou reforma
tenha sido motivada por acidente em serviço.
É trazido aos autos laudo médico emitido em 30/07/2010, pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, informando que o
contribuinte é portador de epilepsia (acidente em serviço), CID G-40, com data de
início da doença em 01/07/2007 (fl. 09).
No laudo médico consta a seguinte observação:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.904 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720026/2011-07
4
O servidor foi aposentado por doença enquadrada como acidente em serviço pela
Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional –
CEAASDO, instituída pela Portaria no 107-S, de 06/11/2007, após análise do
processo no 37749439, conforme Parecer no 354, emitido em 13/06/2008.
O sujeito passivo foi aposentado por invalidez permanente, a partir de
20/07/2009, conforme Portaria no 325, de 23/02/2010, publicada no Diário Oficial
dos Poderes do Estado em 26/02/2010 (27).
Pelos documentos juntados aos autos não se pode concluir que a aposentadoria
do contribuinte se deu por acidente em serviço, pois o laudo pericial foi emitido
em data posterior, 30/07/2010, à da concessão da aposentadoria, 26/02/2010.
O art. 30 da lei complementar estadual no 282/2004, dispositivo legal constante
da portaria que concedeu a aposentadoria, trata de concessão de aposentadoria
por moléstia profissional ou doença grave.
Portanto, não está comprovado nos autos que a aposentadoria do contribuinte foi
motivada por acidente em serviço.
Ademais, mesmo que ficasse comprovada a isenção por acidente em serviço, o
impugnante somente faria jus a esta isenção a partir de 20/07/2009, data de
início da aposentadoria.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica referente ao ano-calendário 2007.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 39, alegando, em apertada síntese, a inexistência
de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia grave. Pede restituição de
imposto pago retroativo a 01/07/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.904 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720026/2011-07
5
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou defesa em
sede de impugnação alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede
isenção com relação aos proventos de aposentadoria.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção por ter sido o laudo médico apresentado emitido
em 30/07/2010, data posterior à da concessão da aposentadoria, que se deu somente em
26/02/2010. Aduz ainda a turma julgadora da instância de piso que, ainda que ficasse comprovada
a isenção por acidente em serviço, o impugnante somente faria jus a esta isenção a partir de
20/07/2009, data de início da aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que o laudo médico
pericial de fl. 9, não obstante ter sido emitido em 30/07/2010, atesta ser o interessado portador
de doença elencada na lei que concede a isenção do IR sobre proventos de aposentadoria ou
pensão desde 01/07/2007.
Entretanto, conforme legislação transcrita no relato acima, somente são isentos do
imposto de renda por moléstia grave ou acidente em serviço os proventos de aposentadoria ou
pensão. Conforme bem apontou o relator do acórdão recorrido, a aposentadoria do contribuinte
somente foi concedida com proventos a partir de 20 de julho de 2009, como se pode extrair de
publicação no diário oficial do ES, Portaria 325, cópia à fl. 27. Assim sendo, não se aplica a isenção
pleiteada a proventos recebidos no ano de 2007, período objeto do lançamento em questão.
Entendo então que, no caso concreto, não atendidos os condicionantes legais para
que se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave ou acidente em serviço, deve ser mantido
o crédito lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 57
DF CARF MF
Original